Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733006-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO JOSE MARTINS ARTHURO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO JOSE MARTINS ARTHURO, contra sentença (ID 24574236) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a petição inicial na ação de reparação de danos ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S/A. Verifica-se dos autos que o apelante pede, em suas razões recursais (ID 24574248), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. Isso porque, há demonstrativo nos autos de que o apelante receber renda muito superior à média nacional (ID 24574221 e seguintes), conforme bem mencionado pelo juízo de origem (ID 24574223). Outrossim, possível verificar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi agravada (AGI 0751357-11.2020.8.07.0000), oportunidade em que foi indeferido o efeito suspensivo e não conhecido o recurso em virtude do não pagamento do preparo recursal. Ou seja, o decidido sobre o indeferimento da gratuidade não está mais passível de ser reformado por recurso, de modo que nova rediscussão dessa matéria ensejaria demonstração da mudança fática, o que não foi apresentado pela parte apelante. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator